Tribunal: TJSP
Processo: 1038010-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de procedência da ação. Apelo da autora. Requerimento de oitiva de testemunhas feito nas razões do recurso. Inovação recursal. Art. 1.014 do CPC. Mérito. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito exige a comprovação de culpa, nexo causal e dano. No caso, incumbia à autora provar que o réu agiu

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de procedência da ação. Apelo da autora. Requerimento de oitiva de testemunhas feito nas razões do recurso. Inovação recursal. Art. 1.014 do CPC. Mérito. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito exige a comprovação de culpa, nexo causal e dano. No caso, incumbia à autora provar que o réu agiu de forma imprudente, causando a colisão. A análise dos autos revela que a autora não trouxe elementos suficientes para demonstrar a dinâmica do acidente ou a culpa do réu. O boletim de ocorrência apresentado reflete apenas a versão unilateral do condutor do veículo segurado e, isoladamente, não possui presunção absoluta de veracidade. A falta de provas adicionais, como testemunhas ou laudo pericial, inviabiliza a responsabilização do réu. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.